Tribunal: TJMT
Processo: 1046338-69.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046338-69.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE GONCALO DE FREITAS - CPF: 104.603.571-15 (APELANTE), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE GONCALO DE FREITAS - CPF: 104.603.571-15 (APELADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo e processual civil. Apelações cíveis. Ação de reparação de danos materiais. Pasep. Responsabilidade do banco do brasil. Distinção entre falha na gestão e discussão sobre índices. Perícia oficial. Diferença residual. Inexistência de nulidade processual. Inaplicabilidade do tema 1.300/stj. Manutenção da sentença. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de reparação de danos materiais relativa à gestão de conta vinculada ao PASEP, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de diferença residual de R$ 140,26, apurada em perícia oficial, afastando as teses de recomposição integral do saldo mediante aplicação de índices diversos dos legais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade processual em razão de alegadas falhas na prova pericial, especialmente ausência de resposta a quesitos e de esclarecimentos pelo perito; (ii) saber se o Banco do Brasil pode ser responsabilizado por diferenças decorrentes da aplicação de índices de correção diversos daqueles fixados pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, bem como a extensão de eventual indenização.

III. Razões de decidir

3. As irregularidades formais na perícia não ensejam nulidade, ante a ausência de prejuízo concreto, pois o laudo respondeu substancialmente às questões relevantes e permitiu o pleno contraditório técnico, nos termos do art. 282, § 1o, do CPC.

4. O Tema 1.300/STJ não se aplica à hipótese, por tratar exclusivamente da distribuição do ônus da prova em casos de saques contestados, enquanto a controvérsia dos autos versa sobre metodologia de cálculo e remuneração da conta vinculada, configurando distinguishing.

5. O Banco do Brasil responde por falhas na gestão da conta vinculada (Tema 1.150/STJ), mas não pela definição dos índices de atualização, os quais são fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, inexistindo responsabilidade por eventual inadequação normativa desses critérios.

6. A perícia oficial, baseada nos índices legais divulgados pelo Tesouro Nacional, apurou diferença residual em favor do autor, não infirmada por prova técnica idônea em sentido contrário, sendo inviável a adoção de metodologia alternativa baseada em “índices plenos”.

7. A pretensão de recomposição integral do saldo, com inclusão de expurgos inflacionários, dirige-se contra a União e encontra óbice na prescrição quinquenal (Tema 545/STJ), não podendo ser imputada ao Banco do Brasil.

8. A atualização do débito pela taxa SELIC é adequada, por englobar correção monetária e juros, vedada sua cumulação com outros índices, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil responde apenas por falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP, não sendo responsável pela definição dos índices de atualização fixados pelo Conselho Diretor do Fundo. 2. A ausência de resposta formal a quesitos periciais não enseja nulidade quando inexistente prejuízo concreto e suficientemente esclarecida a matéria técnica. 3. A pretensão de recomposição de saldo com base em índices diversos dos legais deve ser dirigida contra a União, submetendo-se à prescrição quinquenal.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 373, 477, § 2o, e 282, § 1o; Lei no 9.365/1996, arts. 8o e 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.300; STJ, Tema 545; STJ, Tema 1.368; TJMT, Apelação Cível no 1001492-73.2024.8.11.0038, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelações cíveis
interpostas, respectivamente, pelo
Banco do Brasil S.A.
e por
José Gonçalo de Freitas
, contra sentença proferida pelo Juízo da
9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais ajuizada pelo segundo apelante em face do primeiro, atinente a alegada má gestão de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público — PASEP.

Na inicial, o autor narrou ter ingressado no serviço público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, vindo a ser inscrito no PASEP, e que, ao se aposentar e sacar suas cotas em 05/04/2017, recebeu apenas R$ 1.308,87, montante reputado significativamente inferior ao saldo que deveria ter sido formado ao longo de décadas de contribuição. Lastreado em parecer pericial contábil contratado, postulou a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de R$ 75.418,54, valor apurado mediante reconstituição da conta com aplicação de “índices plenos” — sem expurgos inflacionários nos exercícios de 1988/1989 e 1989/1990 e sem o fator de redução da TJLP —, atualizado pela Tabela de Débitos Judiciais do TJ/MT até 28/08/2024. Não houve pedido de dano moral. Indeferida a gratuidade de justiça, foi deferido parcelamento das custas em quatro parcelas.

Em contestação, o réu arguiu preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, e, no mérito, sustentou a correta aplicação dos índices definidos pela legislação de regência e pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, a inaplicabilidade do CDC e a inexistência de qualquer falha na prestação do serviço.

Determinada a produção de prova pericial, foi nomeada a empresa MDC Auditoria e Perícia, indicada pelo juízo. Apresentados quesitos pelas partes — pelo autor em ID 347190390 e pelo réu em momento próprio —, sobreveio laudo pericial oficial concluindo que, mediante reconstituição da conta vinculada à luz dos índices oficiais divulgados pelo Tesouro Nacional, restou apurada diferença remanescente de R$ 96,82 em favor do autor, atualizada pelo INPC/IBGE até a data da propositura da ação para o montante de R$ 140,26. Foram impugnação do laudo pelo autor e parecer do assistente técnico contratado pelo autor, sustentando metodologia diversa — a já apresentada na inicial.

Sobreveio a sentença ora recorrida
que rejeitou todas as preliminares com aplicação direta do Tema 1.150/STJ, reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual, afastou a prescrição com fundamento na actio nata subjetiva, e, no mérito, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 140,26 a título de danos materiais — corrigido pela taxa SELIC desde a última atualização —, mais custas e honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.500,00 (art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC). A sentença reconheceu, expressamente, “falha na prestação do serviço” e “aplicação equivocada dos índices de correção monetária” pelo banco, fundamento sobre o qual fixou a condenação.

Opostos embargos de declaração pelo autor, foram rejeitados ao fundamento de que se prestavam à mera rediscussão da matéria.

Inconformados, ambas as partes apelaram
. O
Banco do Brasil
sustenta, em síntese: (i) preliminar de impugnação à gratuidade de justiça; (ii) carência da ação por falta de interesse de agir; (iii) aplicação do Tema 1.300/STJ em seu favor, com a tese de que o ônus probatório, em saques por crédito em conta e PASEP-FOPAG, é do autor; (iv) no mérito, a correta aplicação dos índices legais, a inaplicabilidade do CDC, a impossibilidade de cumulação com juros de mora e a inexistência de qualquer dano material, pugnando pela total improcedência da ação. Combate, ainda, eventual condenação por danos morais. (ID 347190427)

O
autor José Gonçalo de Freitas
, a seu turno, pugna, preliminarmente, pela
anulação
da sentença e da decisão dos embargos de declaração, ao fundamento de error in procedendo — não resposta aos quesitos pelo perito do juízo e não intimação do perito para esclarecer a impugnação ao laudo. No mérito, sustenta a contradição interna da sentença entre o reconhecimento do ato ilícito e a fixação de indenização de R$ 140,26, a má valoração da prova pericial e a inadequação metodológica do laudo oficial, pugnando pela reforma para condenar o réu ao pagamento de R$ 75.418,54, atualizado pela Tabela de Débitos Judiciais do TJ/MT, com juros legais e majoração de honorários. (ID 347190431)

O autor apresentou contrarrazões à apelação do Banco do Brasil (Num. 347190434). As contrarrazões do Banco à apelação autoral não constam dos autos no momento da remessa a este Tribunal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os recursos são tempestivos, foram preparados regularmente — comprovados os recolhimentos das custas recursais por ambas as partes nos respectivos protocolos — e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade. Conheço-os.

Por questão de método, examinarei primeiro a apelação do Banco do Brasil — cujas teses recursais, se acolhidas, prejudicariam o exame da apelação autoral —, e, em seguida, a apelação do autor, abordando suas teses preliminar e meritória.

I. Da apelação do Banco do Brasil

A apelação do Banco do Brasil, com a devida vênia,
não merece provimento sob qualquer de seus fundamentos
, e, em larga medida, suas razões recursais sequer dialogam com o que efetivamente foi decidido na origem.

I.1. Da preliminar de impugnação à gratuidade de justiça

A preliminar está totalmente prejudicada. Conforme se verifica do iter processual, a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor
foi indeferida
na origem, tendo sido deferido apenas o
parcelamento das custas processuais
em quatro parcelas, com fundamento no art. 98, § 6o, do CPC. As parcelas foram efetivamente recolhidas, conforme guias e certidões nos autos. Não havendo concessão a impugnar, a preliminar é manifestamente inexistente, pelo que dela não conheço.

I.2. Da preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir

A preliminar confunde mérito com condição da ação. O autor formulou pretensão típica — reparação de danos materiais por alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP —, com causa de pedir e pedido determinados, em hipótese expressamente reconhecida pelo Tema 1.150/STJ como de legitimidade passiva do Banco do Brasil. O fato de o pedido haver sido julgado procedente apenas em parte, em desfavor da pretensão integral do autor, não suprime o interesse de agir; antes,
o confirma
: a sentença reconheceu, no mérito, ato ilícito imputável ao apelante e fixou condenação. Rejeito a preliminar.

I.3. Da aplicação do Tema 1.300/STJ —
distinguishing

Aqui reside o ponto mais delicado da apelação do banco e exige enfrentamento detido.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp n. 2.162.222/PE e conexos (j. 10/09/2025, DJEN 18/09/2025), fixou a tese repetitiva do Tema 1.300, em sua redação literal:

“
Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.”

Como se vê do enunciado, e da delimitação do recurso paradigma, o Tema 1.300/STJ regula, em
ponto exclusivo
e bem delimitado, a
distribuição do ônus probatório quanto a saques contestados
— isto é, hipóteses em que o cotista alega que determinados lançamentos a débito em sua conta não correspondem a pagamentos efetivamente recebidos. A controvérsia repetitiva versou sobre saques alegadamente indevidos ou desfalques.

A presente lide não versa sobre saques contestados. O autor não impugnou nenhum lançamento específico a débito de sua conta. A causa de pedir, examinada à luz da inicial, é
metodológica
: discute-se se o Banco do Brasil aplicou, ao longo das décadas, índices de remuneração corretos, com ou sem expurgos inflacionários, com ou sem fator de redução da TJLP. Não há, nos autos, qualquer questionamento ao recebimento de valores em folha, em conta ou em caixa de agência — questiona-se, isto sim,
se o saldo formado pela aplicação dos índices oficiais é o saldo que deveria ter sido formado
.

Trata-se, portanto, de
distinguishing
manifesto. Em consonância com essa orientação, este Egrégio Tribunal de Justiça, em demanda análoga, já reconheceu que controvérsias relativas à má gestão de contas individuais vinculadas ao PASEP — em que não se discutem os índices definidos pelo Conselho Diretor do fundo, mas falha na administração da conta — atraem a responsabilidade direta do banco demandado, sob a moldura do Tema 1.150/STJ (TJMT, Apelação Cível n. 1001492-73.2024.8.11.0038, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2026).

Rejeito, pois, a invocação do Tema 1.300/STJ.

I.4. Do mérito da apelação do Banco do Brasil

No mérito propriamente dito, as razões recursais do banco ressentem-se de
desconexão com o julgado
. Combate-se, em larga porção, sentença que não foi proferida.

Em primeiro lugar,
a inicial não pleiteou dano moral
, e a sentença, evidentemente, não condenou o apelante por dano dessa natureza. As longas razões dedicadas, em apelação, a combater suposta condenação por dano moral — com extensa transcrição de jurisprudência sobre exigência de prova de dano extrapatrimonial e impossibilidade de inversão do ônus da prova nessas hipóteses — são
manifestamente impertinentes
, típicas de peça-modelo, e não atingem nem podem atingir o que efetivamente se decidiu.

Em segundo lugar — e mais importante —, o banco pugna por
total improcedência
da ação combatendo a perícia oficial que ele próprio aceita e cuja conclusão sustenta. Ora, o laudo pericial do juízo, elaborado pela empresa MDC Auditoria e Perícia, mediante aplicação dos índices oficiais divulgados pelo Tesouro Nacional — exatamente os índices que o banco afirma ter aplicado e dever aplicar —,
apurou diferença residual em favor do autor
: o saldo legalmente devido em 05/04/2017 era de R$ 1.405,69, ao passo que o efetivamente sacado foi de R$ 1.308,87, perfazendo diferença de R$ 96,82, atualizada para R$ 140,26 na data da propositura da ação. Esse achado pericial não é controvertido pelo apelante com elementos técnicos próprios; ao revés, é por ele endossado em sua substância metodológica.

Se a perícia que o próprio apelante reputa correta apura diferença em seu desfavor,
não há como pleitear improcedência total
. A alegação genérica de que o autor já recebera os rendimentos anuais em folha ou conta corrente, sem indicação documental concreta de que tais valores não foram considerados pela perícia oficial — que, repita-se, partiu das próprias microfichas e extratos do banco —, não tem aptidão para infirmar a conclusão pericial.

Em terceiro lugar, a invocação da inaplicabilidade do CDC, ainda que doutrinariamente sustentável, não tem efeito útil sobre o desfecho desta lide. A sentença
não inverteu o ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC
; a condenação se assenta na própria perícia oficial, em apuração técnica direta, sem necessidade de qualquer inversão. A discussão é, neste ponto, prejudicada.

Por essas razões, a apelação do Banco do Brasil
não merece provimento
.

II. Da apelação de José Gonçalo de Freitas

A apelação do autor é tecnicamente bem articulada e merece exame mais detido. Ao fim, contudo,
também não comporta provimento
, nem em sua via preliminar nem em seu mérito.

II.1. Da preliminar de nulidade por
error in procedendo

Sustenta o apelante a nulidade da sentença e da decisão dos embargos de declaração por dois fundamentos cumulados: (a) a não resposta, pelo perito do juízo, aos quesitos formulados pelo autor (ID 347190390), com afronta aos arts. 465, § 1o, II e III, e 473, IV, do CPC; e (b) a ausência de intimação do perito para esclarecer a impugnação ao laudo, em violação ao art. 477, § 2o, do CPC.

Os fatos articulados são, em parte,
verdadeiros
. Compulsando os autos, verifica-se efetivamente que o autor apresentou nove quesitos específicos ao perito do juízo (ID 347190390), e que o laudo pericial oficial declarou, em ponto sensível, que “o Requerente não apresentou quesitos” — afirmação factualmente incorreta. Verifica-se, ademais, que houve impugnação ao laudo pelo autor, com manifestação técnica de assistente, sem que se tenha determinado a intimação do perito do juízo para os esclarecimentos previstos no art. 477, § 2o, do CPC.

A questão, contudo,
não é se houve irregularidade — houve —, mas se a irregularidade tem aptidão anulatória
. E aqui o juízo deve ser de relevância material, não de automatismo formal.

O sistema processual brasileiro consagra, no art. 282, § 1o, do CPC, o postulado
pas de nullité sans grief
: “quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”. Em outras palavras, a anulação processual exige demonstração de
prejuízo concreto
, não bastando o vício formal em si.

Examinados os nove quesitos formulados pelo autor (ID 347190390), constata-se que, em sua substância, eles indagam ao perito: se o autor foi inscrito regularmente no PASEP; se os depósitos foram corretamente registrados; se há divergências entre os valores devidos e os efetivamente registrados; quais critérios de correção monetária foram aplicados; qual seria o valor atualizado da conta; e se há valor a restituir.

O laudo pericial oficial respondeu, materialmente, a todos esses pontos
, ainda que sem correlação nominal item por item: reconstituiu a conta desde a inscrição, identificou os índices aplicados pelo Conselho Diretor, comparou o saldo formado (R$ 1.405,69) com o pago (R$ 1.308,87), apurou diferença, atualizou o valor e indicou o crédito residual devido.

A jurisprudência citada pelo apelante para sustentar a anulação — em sua maioria do TJSP, TJDF, TJPA e TJAM — refere-se a hipóteses em que quesitos
tecnicamente diferenciadores
foram ignorados, com efetivo prejuízo à elucidação fática. Não é a hipótese dos autos.

Os quesitos do autor — em particular o sexto (“quais critérios de correção monetária aplicados”) e o sétimo (“valor atualizado correto pela legislação”) — embora alcancem, em sua substância, o ponto da divergência metodológica posteriormente aprofundada pela impugnação técnica do assistente, foram materialmente enfrentados pelo laudo pericial oficial, que apresentou e justificou a metodologia adotada (índices definidos pelo Conselho Diretor, com aplicação da tabela legal).

A insuficiência apontada pelo apelante é, em essência, uma discordância quanto à metodologia escolhida pelo perito do juízo — matéria de mérito —, e não a omissão a ponto técnico essencial à elucidação fática.

Quanto à ausência de intimação do perito para esclarecimentos, idêntico raciocínio se impõe. O dispositivo legal exige esclarecimentos quando há
ponto controvertido ou duvidoso
remanescente.

A impugnação do autor não apontou ponto duvidoso na metodologia adotada;
propôs metodologia alternativa
— o que é matéria de mérito, não de esclarecimento técnico. O juízo a quo formou seu convencimento dispondo, simultaneamente, do laudo oficial, do parecer assistente do autor e da impugnação ao laudo, em pleno contraditório técnico. Não há, no caso, prejuízo concreto à formação da convicção jurisdicional, pelo que a irregularidade não acarreta nulidade.

Acrescente-se, por fim, que decretar a anulação da sentença para devolver os autos à origem com determinação de complementação pericial seria, no presente caso,
medida desproporcional e ineficiente
, pois — como se demonstrará na análise meritória adiante — a tese metodológica autoral não tem assento jurídico contra o Banco do Brasil. A complementação pericial, ainda que exauriente, não modificaria o resultado do julgamento, mas multiplicaria custos e tempo processual em prejuízo das próprias partes.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

II.2. Do mérito da apelação autoral — da metodologia pericial

No mérito, sustenta o autor a contradição interna da sentença e a má valoração da prova pericial, pugnando pela adoção da metodologia constante do parecer pericial particular — reconstituição da conta com “índices plenos”, sem expurgos inflacionários e sem fator de redução da TJLP — para condenação do banco em R$ 75.418,54.

Inicialmente,
não há contradição interna no julgado
. A sentença reconheceu “falha na prestação do serviço” e “aplicação equivocada dos índices de correção monetária” pelo Banco do Brasil
na exata extensão em que tal falha se documentou nos autos
: a diferença residual de R$ 96,82 entre o saldo formado pela tabela legal e o efetivamente sacado em 05/04/2017. A premissa (ato ilícito) e a conclusão (indenização proporcional) são internamente coerentes.

A pretensão autoral, em verdade, é de reconhecimento de
ato ilícito de extensão maior
— alegada subremuneração histórica da conta ao longo de décadas, decorrente da aplicação de índices que o autor reputa subremuneratórios (“expurgados” ou “reduzidos”). Essa pretensão, contudo,
não tem assento jurídico contra o Banco do Brasil
, pelas razões que passo a expor.

A
primeira
e mais decisiva razão é estrutural. O Banco do Brasil, na qualidade de
administrador
do Fundo PIS-PASEP, não detém ingerência sobre a definição dos índices de remuneração das contas individuais.

Tais índices são fixados pelo
Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP
, órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos do Decreto n. 1.608/95 e do Decreto n. 4.751/2003. É o Conselho Diretor que elabora o plano de contas, calcula as atualizações monetárias e juros sobre os saldos, autoriza créditos e define as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP). O banco aplica; não define.

Assim sendo,
aplicar a tabela divulgada pelo Tesouro Nacional, com os índices definidos pelo Conselho Diretor — inclusive a substituição da TR pela TJLP a partir de dezembro/1994, ajustada pelo fator de redução, na forma dos arts. 8o e 12 da Lei n. 9.365/1996 e da Resolução CMN n. 2.131/1994, e sem inclusão dos expurgos inflacionários do Plano Verão (1989) e Collor I (1990) — é, em essência, cumprimento da legislação de regência
.

A tese autoral, ao reputar tais índices “inadequados”, não pleiteia, na verdade, a responsabilização do banco por descumprimento de norma; pleiteia, isto sim, a
revisão dos próprios índices fixados pela autoridade competente
.

E aqui se revela a
segunda
razão decisiva: tal pretensão não é dirigível ao Banco do Brasil. A discussão sobre inclusão de expurgos inflacionários nas contas vinculadas ao PIS-PASEP foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, sob a ótica da legitimidade passiva da
União Federal
, titular do patrimônio do Fundo.

O Tema 545/STJ (REsp n. 1.205.277/PB, Rel. Min. Teori Albino Zavascki) fixou que “É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32.”

Os fatos geradores invocados pelo autor — Plano Verão de 1989 e Plano Collor I de 1990 — encontram-se, há muito,
fulminados pela prescrição quinquenal
que rege a pretensão contra a Fazenda Pública.

Daí decorre uma incongruência sistêmica fundamental na pretensão autoral: pretende-se aplicar contra o Banco do Brasil, sob a moldura do Tema 1.150/STJ, prazo prescricional decenal, para discutir matéria — recomposição de índices históricos, que, em sua substância, foi atribuída à União pelo Tema 545/STJ.

O Tema 1.150/STJ não autoriza essa transposição. Lendo seu enunciado com atenção, vê-se que reconhece a legitimidade do Banco do Brasil para responder por “eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep,
saques indevidos e desfalques
, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa” e não para responder pela definição dos próprios índices fixados pelo Conselho Diretor.

Em
terceiro
lugar, a tese de afastamento
integral
do
fator de redução da TJLP
— tal como deduzida pelo autor — não comporta acolhimento. A substituição da TR pela TJLP, ajustada por fator de redução, na remuneração das contas individualizadas do PIS-PASEP, decorre dos arts. 8o e 12 da Lei n. 9.365/1996 e da Resolução CMN n. 2.131/1994, atos normativos plenamente vigentes.

É certo que parcela da jurisprudência reconhece a inadequação da aplicação do fator de redução em períodos específicos em que a TJLP ficou igual ou inferior a 6% ao ano, à luz do limite previsto no parágrafo único do art. 4o da Lei n. 9.365/1996; tal discussão, contudo,
não corresponde ao objeto do pedido autoral
, que pleiteia a adoção de “índices plenos”, com afastamento puro e simples do redutor em todo o período de vinculação, sem qualquer recorte temporal e em contraposição à própria estrutura legal do programa.

Demais disso, eventual recorte temporal — limitado aos exercícios em que a TJLP esteve em patamar inferior ou igual a 6% — exigiria, em rigor, premissa pericial específica não construída nestes autos, dado que o laudo oficial replicou integralmente a tabela divulgada pelo Tesouro Nacional.

A pretensão autoral, do modo como deduzida e instruída, está em descompasso com o quadro normativo aplicável, e a perícia oficial, fundada na tabela legal, não foi infirmada por elementos técnicos próprios do recurso.

Em
quarto
lugar, o critério de atualização adotado pela sentença — taxa SELIC, abrangendo, em conjunto, juros e correção, a contar da última atualização — encontra apoio em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, recentemente reafirmado em sede de recurso repetitivo (Tema 1.368, Corte Especial), no sentido de que a SELIC é a taxa aplicável às dívidas civis, não comportando cumulação com outro índice de correção monetária.

A pretensão autoral de aplicação da Tabela de Débitos Judiciais do TJ/MT cumulada com juros de mora de 1% ao mês conduziria, em substância, ao
bis in idem
que a jurisprudência repele. A escolha da sentença, neste particular, está adequada ao quadro normativo aplicável.

Por essas razões cumuladas, a pretensão de reforma do
quantum debeatur

não procede
. A condenação fixada na sentença — R$ 140,26, atualizada pela SELIC, mais sucumbência — corresponde
à exata extensão da falha juridicamente imputável ao Banco do Brasil
, e o reconhecimento ali formalizado já é, por si só, manifestação da tutela jurisdicional adequada.

Acrescente-se, em consideração final ao apelante, que a improcedência ora confirmada da pretensão de R$ 75.418,54 não esvazia totalmente o seu direito: na exata medida em que pretender discutir os expurgos inflacionários e a metodologia de cálculo dos índices fixados pelo Conselho Diretor,
a via própria é a ação a ser deduzida em face da União Federal
, perante a Justiça Federal — embora, repita-se, sob risco evidente de prescrição quinquenal já consumada para os fatos invocados.

III. Dos honorários sucumbenciais recursais

Tendo sido ambos os recursos integralmente desprovidos, é cabível a fixação/majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho recursal desenvolvido pelos respectivos patronos.

Quanto aos honorários devidos pelo
Banco do Brasil
em favor do patrono do autor, observa-se que a sentença, à luz do diminuto valor da condenação e por equidade, fixou a verba em R$ 1.500,00 (art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC). Desprovida a apelação do banco, e em razão do trabalho recursal desenvolvido pelo patrono do autor — notadamente na apresentação de contrarrazões e na sustentação do julgado em sede recursal —, majoro tais honorários para
R$ 2.000,00
, perfazendo acréscimo de R$ 500,00.

Quanto aos honorários devidos pelo
autor
em favor do patrono do Banco do Brasil, embora a sentença não tenha fixado verba sucumbencial em seu desfavor — porquanto, à luz do art. 86, parágrafo único, do CPC, a sucumbência foi atribuída integralmente ao réu, vencido na maior parte da pretensão —, o desprovimento integral da apelação autoral impôs ao patrono do banco trabalho recursal específico, que merece contraprestação. Com fundamento no art. 85, §§ 8o e 11, do CPC, e atento à simetria com o acréscimo recursal ora imposto ao Banco do Brasil — de modo a evitar tratamento desproporcional entre as partes —, fixo, por equidade, honorários sucumbenciais recursais em favor do patrono do Banco do Brasil, em desfavor do autor, no valor de
R$ 500,00
.

Ficam prequestionados, para efeitos do art. 1.025 do CPC, todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, na medida em que as questões a eles relativas foram enfrentadas no presente voto, à luz dos fatos e fundamentos deduzidos nos autos. A circunstância de o julgador não mencionar, expressamente, cada artigo suscitado não configura omissão, porquanto o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos citados, bastando que resolva, fundamentadamente, a controvérsia posta.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, com a seguinte conformação adicional:

(a)
majoro os honorários advocatícios devidos pelo
Banco do Brasil S.A.
em favor do patrono do autor, de R$ 1.500,00 para
R$ 2.000,00
, em razão do trabalho recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; e

(b)
fixo, em favor do patrono do
Banco do Brasil S.A.
e em desfavor do autor, honorários sucumbenciais recursais no valor de
R$ 500,00
, com fundamento no art. 85, §§ 8o e 11, do CPC, por equidade e em simetria com o acréscimo ora imposto ao banco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026